Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar ao demandante a quantia de R$ 9.550,00, correspondente ao montante despendido no conserto do defeito apresentado no veículo, objeto do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de dano material, no importe de R$ 9.550,00; a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 e pela perda de tempo útil, na quantia de R$ 5.000,00. Informou que, em 22/02/2022, adquiriu no estabelecimento da requerida o veículo GOLF COMFORTLINE AA 2015/2016, pelo valor de R$ 73.500,00. Alegou que, no ato da compra, recebeu recibos dos serviços que já haviam sido realizados no automóvel, dentre eles a troca do óleo de câmbio e do filtro de óleo desse mesmo componente, realizadas em 30/09/2021. Afirmou que, no entanto, no dia 07/03/2022, 15 (quinze) dias após a formalização do negócio, o painel do veículo acendeu a luz indicativa de problema no câmbio. Em razão do defeito apresentado, declarou ter deixado, nesse mesmo dia, o veículo aos cuidados da requerida para reparo, ocasião que fora trocado apenas o sensor do câmbio (microinter). Aduziu que, em fevereiro/2023, 11 (onze) meses após o reparo feito pela demandada, a luz do painel acendeu, novamente, indicando problema no câmbio e o veículo parou de engatar a marcha ré. Ressaltou ter entrado em contato com a requerida para informar o problema e solicitar providências para manutenção, contudo, sem sucesso. Sustentou que, diante da inércia da demandada, submeteu o automóvel a manutenção em outro estabelecimento, onde restou constatado que, ao invés de ter sido realizada a troca do filtro de óleo do câmbio, havia sido colocada uma peça que fora adaptada e recortada para encaixe nas medidas do filtro original, além de terem utilizado óleo de especificação incompatível e em quantidade superior a suportada. Asseverou que para sanar o defeito foi preciso trocar todo o câmbio do automóvel, gerando um prejuízo na ordem de R$ 9.550,00. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente e para ser indenizado dos danos suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 56214595 e 56214596). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56214603).
4. Em suas razões recursais, a empresa requerida arguiu, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, em razão da necessidade produção de prova pericial sobre o veículo objeto da controvérsia. Defendeu que a única forma de apurar a efetiva origem do suposto dano seria por meio de prova pericial, a qual foi completamente obstada pelo recorrido, que procedeu com os reparos por sua conta e risco, sem permitir à recorrente que vistoriasse o veículo e emitisse um parecer técnico a respeito. Sustentou que o recorrido não demonstrou o nexo de causalidade entre o suposto dano suportado e alguma conduta ou omissão da recorrente, elemento imprescindível para o dever de indenizar. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar de incompetência com a cassação da sentença e extinção do processo sem julgamento de mérito ou, na possibilidade de superação deste ponto, que a ação fosse julgada totalmente improcedente.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal repousa na análise acerca da necessidade de prova pericial e a consequente incompetência do Juizado Especial e quanto à responsabilidade civil da empresa ré pelos danos decorrentes dos vícios apresentados pelo veículo comercializado.
6. Somente é exigível a realização de prova pericial quando este for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Ademais, conforme destacado pela magistrada sentenciante, o veículo já foi consertado e as peças com defeito substituídas, tornando a perícia para a constatação de vícios inviável e inútil em face da alteração da situação fática. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, que o defeito inexistia ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, incisos I ou II do CDC).
8. É incontroverso nos autos que o autor adquiriu o veículo descrito na inicial da empresa requerida, em 22/02/2022 (contrato de compra e venda – ID 56214413) e, em 07/03/2022, 15 (quinze) dias após a formalização do negócio, o carro acusou um problema no câmbio, tendo sido efetivado o reparo pela recorrente. Entretanto, em fevereiro/2023, 11 (onze) meses após a manutenção no componente, a luz indicativa de defeito no câmbio acendeu novamente e o automóvel parou de engatar as marchas.
9. Não obstante se trate de comércio de veículos usados, os quais invariavelmente têm desgaste natural e não devem ser tratados como novos, o autor apontou vício não perceptível a ele, tecnicamente hipossuficiente, o qual se apresentou 15 (quinze) dias após a compra do bem e 11 (onze) meses após o reparo do componente pela ré. No caso, embora a recorrente tenha afirmado que procede com a vistoria do veículo junto ao interessado (autor), a fim de que este tenha total conhecimento das condições do automóvel antes de firmar o negócio, tal fato não afasta a responsabilidade pelo vício oculto, porquanto o problema no câmbio é vício cuja constatação depende da atuação de um profissional mecânico. O fornecedor do produto é empresa especializada no tema, não sendo razoável a apresentação de falhas mecânicas logo após a aquisição, sendo esperando-se que o veículo adquirido seja entregue em condições razoáveis de uso, compatível com seu ano de fabricação e tempo de uso.
10. A empresa requerida não apresentou qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão autoral. Ademais, o consumidor entrou em contato, relatou os problemas verificados e solicitou providências, entretanto, a ré, além de não responder a contento seus questionamentos, não solicitou vistoria no veículo para, conforme defendido pela recorrente, comprovar a inexistência do defeito ou eventual mau uso do produto. Nesse quadro, comprovada a existência do vício, conforme mensagens trocadas entre as partes, o reparo realizado, as notas fiscais acostadas aos autos (IDs 56214419 e 56214421) e o curto intervalo de tempo entre a aquisição do veículo e a apresentação de defeito grave no câmbio, necessária a restituição dos valores pagos pelo autor nos reparos do veículo.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.